Tribunal: STF
Processo: ARE 1514457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE COMPELIR O ESTADO DE SANTA CATARINA A REALIZAR AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, ALÉM DE PROMOVER CONCURSO PÚBLICO A FIM DE QUE 80% (OITENTA POR CENTO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU SEJAM OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL. 



    AVENTADA AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADES DOS AMBIENTES DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO, ESPECIALMENTE EM FACE DO TRANSCURSO DE TEMPO (TRÊS DÉCADAS) DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DAS TESES DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DE OFENSA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. (ARE 1071451 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j 24-5-2019). 



    PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE QUESTÕES BUROCRÁTIVAS, ADMINISTRATIVAS E LEGAIS, COMO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO OU A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR PARTE DO ESTADO DEMANDADO, PARA A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PARA O DOBRO DO TEMPO FIXADO NA SENTENÇA. SITUAÇÃO QUE ATENDE AOS INTERESSES ADMINISTRATIVOS DO ESTADO E RESGUARDA A EFETIVAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES FIXADAS JUDICIALMENTE. 



    ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O ENTE ESTADUAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO. TESE INÓCUA. VIOLAÇÃO LATENTE DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. GRANDE PARTE DAS VAGAS DO MAGISTÉRIOS OCUPADAS POR PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. ENTE ESTADUAL QUE NÃO DEMONSTROU SITUAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEMAIS, QUE SE MOSTRA PERMANENTE. 



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DO JULGADOR DISCORRER EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS. MATÉRIAS AGITADAS COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ARESTO. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 23, inciso V, 37, e 205 da Constituição Federal.



    Aduz que “não cabe ao Poder Judiciário, salvo em situações excepcionalíssimas, impor ao Poder Executivo a reforma e ampliação de escolas, contratação de pessoal, etc., sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no Art. 2.º da Constituição Federal”.



    Alega que “as demandas, tanto na área da saúde, como na educação, segurança pública, dentre outras, são infinitas; por outro lado, os recursos financeiros para atendimento de todas essas demandas são insuficientes. Por isso é que não se pode deixar de considerar que há um limite fático para a efetivação de todo e qualquer direito, limitação essa concernente à capacidade financeira e orçamentária do poder público”.



    Em 24/01/2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do TJSC exerceu parcialmente o juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE COMPELIR O ESTADO DE SANTA CATARINA A REALIZAR AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, ALÉM DE PROMOVER CONCURSO PÚBLICO A FIM DE QUE 80% (OITENTA POR CENTO) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU SEJAM OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AMPLIAR O PRAZO DE CUMPRIMENTO FIXADO NA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA PARA REAPRECIAÇÃO DA TEMÁTICA E ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO TEMA 698. 



    RETRATAÇÃO DO ACORDÃO PARCIALMENTE DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, MAS COM O AFASTAMENTO DA ORDEM DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELO ENTE ESTADUAL PELA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E CONSECUÇÃO DE PLANO QUE VENHA A INDICAR OS MEIOS PELOS QUAIS SERÁ ALCANÇADO O DEVIDO INCREMENTO NO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEERAL. 



    A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O juízo de admissibilidade exercido pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “1. Da aplicação do Tema 698/STF 



    Inicialmente, no que tange à violação aos arts. 2º e 37, ambos da CF, o presente recurso versa sobre controvérsia com repercussão geral reconhecida pertinente ao Tema 698/STF (leading case RE n. 684.612). 



    Em 07.02.2014, sob relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, restou delimitada a seguinte questão a ser submetida a julgamento: ‘Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção’ (Tema 698/STF). 



    Em 03.07.2023, o STF julgou o paradigma firmando as seguintes teses:



    (...)



    A propósito, destaco a ementa do leading case, que transitou em julgado em 17.11.2023:



    (...)



    O acórdão da 3ª Câmara de Direito Público, por sua vez, perfilhou entendimento congruente à tese desenvolvida no tema em questão. Colhe-se da ementa:



    (...)



    Logo, com fulcro no art. 1.030, I, "b", do CPC, o recurso deve ter seu seguimento obstado pelo Tema 698/STF.



    2. Da aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    No que se refere aos arts. 23, V e 205, ambos da Carta da República, verifica-se que o Recurso não merece ser admitido, neste ponto, em virtude da ausência de prequestionamento, pois tais dispositivos legais não foram abordados no acórdão impugnado, tampouco foram objeto de embargos de declaração opostos pelo recorrente. 



    Sendo assim, constata-se a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alçar a conclusão disposta no acórdão combatido, não decidiu a controvérsia com enfoque nos referidos artigos, os quais, quando se trata de Recurso Extraordinário devem ser mencionados de forma explícita.



    (...)



    Nesse particular, a ascensão do Reclamo esbarra nas Súmulas 282 e 356, ambas do STF, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    (...)



    3. Conclusão 



    Ante o exposto: 



    3.1) com fulcro no art. 1.030, I, "b", do CPC, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 698/STF); e 



    3.2) com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, não se admite o Recurso Extraordinário em relação às demais teses.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não seguimento do RE”. Referida manifestação porta a seguinte ementa: 



    “Processo civil. ARE. Decisão que negou seguimento e não admitiu RE. Acórdão de apelação que decidiu pela parcial procedência de ACP, mantendo a obrigação do Estado em reformar escolas e determinando que estudos sejam feitos à admissão de profissionais na área da educação. 



    1. O Estado recorrente deveria ter interposto agravo interno quanto ao não seguimento do RE ao teor do Tema 698/STF. Não efetivada essa providência recursal, a questão precluiu. 



    2. Quanto à determinação de reformas nas escolas, ao provimento do RE seria necessário, neste ponto, prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TJ local de que a reforma nas escolas é necessária. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória, pelo que incide o óbice da Súmula 279/STF. No mais, este e. STF compreende pela possibilidade do Poder Judiciário determinar ao Poder Público, em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas, pelo que o RE ainda vai contra jurisprudência dominante deste e. STF. 



    3. Quanto aos estudos determinados à admissão de profissionais da educação, o acórdão recorrido está conforme as diretrizes do Tema 698/STF. Não tendo o Estado recorrente feito prova plena de que a educação, direito fundamental, não estaria vulnerada na hipótese vertente, o RE, neste ponto, igualmente demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. 



    4. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 698). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado.



    No que se refere aos artigos 23, inciso V, e 205 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).  



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou, com base em documentos que acompanharam a exordial que, na época do ajuizamento da lide, no ano de 1993, o Município de Blumenau contava com 7 (sete) escolas estaduais que apresentavam uma série de problemas para o adequado e seguro ensino público. 



    Com todo o imbróglio processual já relatado, atualmente, o número cresceu para 32 (trinta e duas) escolas estaduais, contudo, a situação outrora apresentada permanece, uma vez que todas as irregularidades ainda existem, havendo farta prova documental indicando a omissão do Estado e a precariedade dos estabelecimentos de ensino estaduais.



    Durante toda a tramitação processual, aportaram ao feito diversos relatórios apresentados pelos diretores das escolas, todos indicando a presença de irregularidades estruturais e de manutenção, relacionados a problemas na parte elétrica, telhado, ameaça de quedas de muros, barrancos, barreiras, problemas de acessibilidade, inexistência ou inadequação das quadras de esporte, problemas com móveis (carteiras e cadeiras), dentre tantos outros. 



    A título exemplificativo, o CEJA, apesar de contar com a presença de duas cozinhas na edificação, para a destinação de refeições aos alunos e professores, sequer conta com a presença de sistema de gás (Evento 667 - Informação 971 - EPROC/PG), enquanto a Escola Hercilio Deeke apresenta péssimas instalações hidrossanitárias e elétricas (Evento 674 - Informação 997 - EPROC/PG), assim como a Escola João Durval Muller (Evento 679 - Informação 1024 - EPROC/PG), não sendo problemas exclusivos destes ambientes citados, mas de toda a rede pública de ensino estadual. 



    Além disso, em duas ocasiões, o Corpo de Bombeiros realizou vistorias nas escolas e, em ambas as oportunidades, constatou que os estabelecimentos de ensino não apresentam regularidade no que diz respeito às normas de segurança contra incêndio e que, a grande maioria, sequer detém Projeto Preventivo Contra Incêndios (PPCI), além do fato dos sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico estarem parcial ou totalmente ineficientes (Evento 729 - EPROC/PG). 



    Dito isso, muito embora o Estado de Santa Catarina alegue que não está inerte, é certo que não há nos autos qualquer comprovação de que as irregularidades apresentadas nos relatórios que acompanharam a inicial tenham sido solucionadas, motivo pelo qual agiu de maneira escorreita o Magistrado singular ao acolher a pretensão ministerial.



    Nesse sentido, convém transcrever parte da sentença proferida na origem acerca das irregularidades constatadas (Evento 730 - EPROC/PG):



    (...)



    No mesmo sentido, aliás, foram as conclusões do Ente Ministerial de Segundo Grau (Evento 13 - EPROC/PG):



    (...)



    Com efeito, consoante o teor das contrarrazões recursais, ‘é inconteste que a situação das escolas se mostra deplorável, necessitando sejam realizadas medidas urgentes para sanar os problemas constatados pela perícia, sob pena de que mantenha sob risco toda a comunidade escolar (professores, alunos, pais, etc)’ (Evento 751 - EPROC/PG). 



    Ademais, ainda que o Ente Público tente afastar a condenação relacionada às Escolas Vigand Gelhardt e Norberto Lanser, o Estado de Santa Catarina limitou-se a afirmar que tal responsabilidade recairia sobre ente diverso, deixando, contudo, de trazer qualquer documento apto a comprovar tal situação. 



    Destarte, verificada e existência de irregularidades pendentes de saneamento, mesmo transcorridos 12 anos desde que a lide retomou o processamento, tem-se que a sentença vergastada não comporta qualquer reparo no ponto, de modo que o pedido de improcedência da ação não comporta provimento. 



    Outrossim, quanto à alegada ausência de disponibilidade orçamentária e afronta ao princípio da reserva do possível, registra-se que referidos argumentos não servem de obstáculo para a adoção de medidas que assegurem a concretização dos direitos fundamentais, principalmente quando, como na hipótese dos autos, não restar comprovada documentalmente a alegada ausência de recursos.



    (...)



    Embora não se descuide da queda de arrecadação tributária decorrente da crise econômica advinda como consequência da Pandemia do Novo Coronavírus, questão já superada no aspecto econômico e de arrecadação estatal, tem-se que tal fato não justifica o descumprimento das obras de adequação sanitária, de segurança e de acessibilidade das escolas. Afinal, referida situação perdura há décadas, de modo que houve lapso temporal suficiente para o Apelante promover a alocação dos recursos necessários ao cumprimento da obrigação.



    É certo que os problemas estruturais relacionados às escolas não se resumem aos existentes no Município de Blumenau, contudo, o descaso com a manutenção dos estabelecimentos de ensino não pode perpertuar-se por muito mais tempo, ao passo que a educação, assim como a saúde, é direito fundamental, o qual não pode ser relegado a segundo plano. 



    No entanto, reconhece-se os possíveis entraves burocráticos para a execução das obras determinadas na sentença, de modo que se mostra possível a ampliação do prazo fixado na sentença para cumprimento. 



    Em suas razões recursais, o Estado de Santa Catarina postula pela concessão do triplo do prazo, contudo, tendo em conta o longo transcurso de tempo desde o ajuizamento da lide, sem o saneamento da integralidade das irregularidades amplamente identificadas nas instalações das instituições de ensino descritas nos autos, concede-se o dobro do prazo do prazo fixado na sentença, para cada uma das obrigações, para que o Estado de Santa Catarina promova as adequações devidas.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame de interpretação conferida à norma local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.470.257/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 07/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.219.996/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.450.380/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente